Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. APLICÁVÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. Constatada a existência de indícios de incapacidade financeira, cabível o deferimento da gratuidade de justiça.
2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.
3. Os danos materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, não cabendo, nos termos dos artigos 186 e 403 do Código Civil, reparação de dano hipotético ou eventual. Especificamente quanto aos lucros cessantes, também chamados de danos negativos, esses consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar. No caso, mostra-se cabível a condenação em lucros cessantes, posto que a parte devedora tinha o imóvel à sua disposição, não mais usufruía do bem e não comunicou à locadora, fazendo com que esta deixasse de lucrar com novas locações.
4. O percentual de 20% em honorários sucumbenciais foi estabelecido pelas partes em contrato. Logo, incabível alteração.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo.